Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009388-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), VAIL DA SILVA ABREU - CPF: 572.201.401-00 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 601.499.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO - CPF: 495.398.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ARAUJO QUEIROZ - CPF: 723.479.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES - CPF: 020.208.161-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE BARROS COSTA - CPF: 415.708.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO ALVES FERREIRA - CPF: 551.636.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PAULO DA SILVA - CPF: 171.561.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009388-58.2022.8.11.0000

PACIENTE: VAIL DA SILVA ABREU
IMPETRANTE: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LIDERANÇA, COM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO DA AUTORIA DO DELITO – ENUNCIADO N. 42 –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM
.

Embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 26/6/2020].

Inexiste excesso de prazo para formação da culpa, quando não verificada inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
[STJ, Súmula 52].

Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, possa prejudicar a instrução criminal, seja destruindo provas ou coagindo testemunhas, tampouco que possa vir a empreender fuga do distrito da culpa, não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente – notadamente por cuidar de ex-policial militar, com condenação definitiva pela prática do crime de roubo circunstanciado, e condenação provisória pelo delito de organização criminosa –, demonstrando, de forma iniludível, que a manutenção do encarceramento provisório se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado Orientativo n. 42].

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009388-58.2022.8.11.0000

PACIENTE: VAIL DA SILVA ABREU
IMPETRANTE: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Lemes Silva Júnior, em favor de Vail da Silva Abreu, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, liderança, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2o, 3o, e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz que a instrução processual foi finalizada com a realização da audiência de instrução e julgamento, ocorrida entre os dias 21 e 23/9/2021.

Sustenta que, apesar de decorrido mais de oito meses desde o término da audiência, até o momento da impetração [18/5/2022] não havia sido oportunizado prazo para apresentação das alegações finais.

Argumenta que o prazo de diligência do art. 402 do CPP foi extrapolado, não se justificando a demora para o encerramento do processo-crime.

Salienta que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 6/11/2020, isto é, há dezoito meses, configurando, a seu entender, o manifesto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.

Sublinha que não pretende discutir o mérito da ação penal, mas apenas busca o
“reexame dos fatos”
.

Reforça que nenhuma prova robusta foi produzida na instrução criminal.

Discorre que Vail não pertence a qualquer organização criminosa e não existem provas cabais da prática de outros crimes [roubo circunstanciado e tráfico de drogas].

Defende a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, porquanto ostenta predicados pessoais favoráveis.

Postula, ao final, a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009388-58.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Vail da Silva Abreu
, por ordem do juízo da 7a Vara Criminal da Capital
[1]
, na qual foi denunciado juntamente com outros oito réus
[2]
, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, liderança, e com a participação de funcionário público [art. 2o, § 2o, 3o e § 4o, II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP], na forma do concurso material [art. 69 do CP].

Na hipótese vertente, o impetrante assevera a existência do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, assim como a desnecessidade da prisão preventiva, em razão dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente.

No dizente à tese de desnecessidade da prisão preventiva, certo é que esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1007576-15.2021.8.11.0000, impetrado em favor de Vail da Silva Abreu, reconheceu a presença dos pressupostos autorizadores da medida extrema e, de consequência, a imprescindibilidade de manutenção do encarceramento provisório, consoante se infere de trechos do voto-condutor por mim proferido, cujos argumentos também adoto como razões de decidir neste remédio constitucional,
verbis
:

“A despeito das alegações aduzidas pelos impetrantes, no sentido de que é descabida a imputação de participação do paciente em organização criminosa, porquanto, segundo assevera,
teria sido
‘recrutado’
para um único crime
, certo é que a ordem de
habeas corpus
demanda, para sua concessão, a
existência de prova pré-constituída dos fatos alegados
, não se admitindo em sua via célere debate sobre a autoria do delito
[3]
.

De toda sorte, diferentemente do assinalado pelos autores da ação constitucional, a exordial acusatória ofertada pela Promotoria de Justiça,
sobretudo após análise do aparelho celular pertencente ao paciente
, aponta-o como uma das
lideranças da organização criminosa
, evidenciando que
sua participação não foi meramente ocasional ou secundária
.

Segundo a denúncia, a despeito de seu altíssimo grau de periculosidade,
o paciente possui contatos de diversos policiais, civis e militares
, demonstrando ser
‘bem relacionado’
no meio da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Há, ainda, indícios de que a organização criminosa, em janeiro de 2020, praticou outro ‘arrocho’ e, conquanto a autoridade policial não tenha reunido elementos para demonstrar a materialidade em relação a este delito especificamente, tais informações constavam do celular de Vail, demonstrando que os ‘arrochos’ ocorriam de forma reiterada.

Destaque-se, ainda,
a troca de mensagens entre Vail e um homem não identificado acerca da logística da droga interceptada
e, aparentemente, escondida, sendo que
Vail opina diretamente nas decisões da organização criminosa
, ficando claro se tratar de um grande carregamento, haja vista a necessidade de duas viagens para levar toda substância entorpecente para o local indicado.

Vale consignar também que, de acordo com a denúncia,
Vail estava contratando uma ‘barca’ (viatura) para realizar o transporte do entorpecente para local seguro
, salientando que, após a sugestão do interlocutor de outro tipo de frente,
o paciente diz ser mais seguro transportar com alguém que tenha ‘carteira funcional’
, ou seja, um policial que esteja na ativa.

Foi possível tomar conhecimento, ainda, após a extração de dados e conversas do celular do paciente, outros arrochos ocorridos no início de 2020, reforçando se tratar de
organização criminosa estrutura e especializada nessa prática criminosa
.

Segundo o Ministério Público Estadual,
entre os dias 3/1/2020 e 1o/6/2020
foram identificados diversos
diálogos entre Vail e terceiras pessoas
, revelando
outros ‘arrochos’ na região de Mirassol d’Oeste
, demonstrando, inclusive,
a prática de tortura contra traficantes
para que revelassem onde a droga estava escondida.

Por fim, narra a denúncia que
Vail exerce papel de liderança da organização criminosa
, sendo o responsável pela cobrança dos valores auferidos com a venda da droga e o repasse aos comparsas.

Forte em tais razões,
não se mostra possível asseverar
, neste instante,
que o paciente participou de um único delito
, embora tenha sido denunciado pela prática de um único ‘arrocho’.

[...]

Por derradeiro, não se olvida que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquelas que indeferiu o pleito de revogação, estão devidamente fundamentadas.

Consoante bem salientado pela autoridade coatora, o paciente faz parte de organização criminosa composta por agentes com alto grau de periculosidade, havendo o risco concreto de que, em liberdade, voltem a cometer delitos.

De mais a mais,
o paciente possui um Executivo de Pena em trâmite na Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
(código 11919), e uma sentença condenatória provisória, pela prática do delito previsto no artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013, o que
demonstra o risco concreto de reiteração delitiva
, que é acentuada diante da sua personalidade violenta.

A autoridade coatora mencionou ainda em suas informações que, em
19/2/2021, indeferiu outro pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa de Vail
, tendo em vista a
ausência de qualquer fato novo
a autorizar a modificação da decisão anterior.

Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, possa prejudicar a instrução criminal, seja destruindo provas ou coagindo testemunhas, tampouco que venha a empreender fuga do distrito da culpa, entendo que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para garantia da ordem pública.

Como já salientei alhures, pelo que se depreende dos autos,
há fortes indícios de se tratar de um esquema criminoso integrado por indivíduos de modo organizado
, com divisão de tarefas, objetivando a comercialização de entorpecentes, adquiridos por meio da prática alcunhada de ‘arrocho’.

Não se pode olvidar, ainda, que existem indícios da participação de policiais e de ex-policiais civis e militares no aludido grupo criminoso,
‘a maioria expulsos de suas corporações pela prática de crimes como homicídio, extorsão e roubo’
, responsáveis pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de roubo circunstanciado, dentre outros, demonstrando assim a acentuada periculosidade dos agentes.

Neste viés, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada”.

Em relação ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, a autoridade coatora, em suas informações, assim consignou:

“Em 16.12.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente
VAIL DA SILVA ABREU
e outros
8 (oito) codenunciados
, tendo denunciado o paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §2o, §3o e §4o, inciso II, da Lei Federal n. 12.850/2013 (
organização criminosa armada, com a participação de funcionário público
), artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (
tráfico de drogas
) e artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (
roubo majorado
), todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

[...]

Dessa forma, no dia
21 de dezembro de 2020
, RECEBI a denúncia em face do paciente e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, diante da prova razoável da existência de esquema criminoso praticados por indivíduos de modo organizado, com divisão de tarefas, objetivando a comercialização de entorpecentes, adquiridos por meio da prática dos supostos arrochos.

[...]

Concluída a fase de citação e apresentação das respostas à acusação, em 23.7.2021, REJEITEI as preliminares arguidas nas respostas à acusação e DESIGNEI audiência de Instrução e Julgamento para os dias 20, 21, 22, 23, 24 de setembro de 2021.

Outrossim, informo que finalizadas as audiências, na fase do art. 402 do CPP, deferi o requerimento da defesa do codenunciado FERNANDO PAULO DA SILVA que solicitou que oficiasse a Polícia Federal para informar se as imagens do Posto Amarelinho haviam sido verificadas, bem como os requerimentos formulados pelas defesas de 6 (seis) acusados, os quais requereram o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de documentos.

Destaca-se que o Paciente foi interrogado em 23.09.2021
.

Em cumprimento a determinação deste Juízo
em 14.10.2021
,
foi expedido e encaminhado o Ofício n. 1003106- 43.1402/2021GCJ, à Policia Federal
solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a verificação das imagens do Posto Amarelinho, onde foram cumpridas as prisões de RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ – CPF: 178.836.101-63, RENAN ARAUJO QUEIROZ – CPF: 723.479.451-49 e FERNANDO PAULO DA SILVA – CPF: 171.561.811-49, se foram avaliadas as imagens e caso tenham sido analisados para que encaminhasse a este Juízo, conforme os id. 67835859 e id. 68022974.

Após, em 20.12.2021, AUTORIZEI o compartilhamento de provas com o 2o Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso, DETERMINEI vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva acostado aos autos pela defesa de 1 (um) codenunciado, DETERMINEI a certificação acerca do transcurso do prazo para juntada de documentos deferidos na fase do art. 402, bem como do atendimento a solicitação das informações acerca das imagens do Posto Amarelinho.

Informo que os autos da ação penal vieram novamente conclusos, assim, em 21.1.2022, INDEFERI o pedido de revogação da prisão preventiva de 1 (um) codenunciado, bem como DETERMINEI o imediato cumprimento das determinações constantes na decisão proferida em 20.12.2021.

Ressalto que, em
17.3.2022
, foi certificado o transcurso do prazo do art. 402 do CPP, bem como
o reenvio do Ofício n. 1003106-43.1402/2021GCJ, à Policia Federal
solicitando informações, quanto a verificação das imagens do Posto Amarelinho, tendo a Autoridade Policial apresentado resposta ao Ofício no id. 80492922.

No que concerne a alegação de excesso de prazo para a abertura da fase de apresentação das alegações finais, cumpre ressaltar que
havia a necessidade de aguardar a resposta do Ofício encaminhado a Polícia Federal
, eis que se trata de diligências requeridas pela defesa de 1 (um) codenunciado na fase do art. 402 do CPP,
estando os autos com vista ao Ministério Público para apresentação das alegações finais
.

Quanto a alegação de excesso de prazo, primeiramente, se extrai dos autos que
a instrução processual está encerrada
, o que faz incidir o Enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece:
‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’
.

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público,
o que não se verifica na espécie
, uma vez que
a ação penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial
, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual
vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda
, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo.

Outrossim,
trata-se de causa complexa
, que apura a prática, em tese, de
‘crime de organização criminosa’
, ajuizada em face de
9 (nove) réus
, que tramita perante Vara Especializada.

Salienta-se, ainda, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que tramita de forma célere”.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque,
“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[4]
.

No caso vertente, a despeito do tempo de prisão cautelar do paciente, que se encontra segregado provisoriamente desde
6/11/2020
, ou seja, há aproximadamente
19 meses
, não ficou evidenciada nenhuma desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Pelo que se depreende dos autos, não bastasse a complexidade do feito, o número elevado de acusados [nove] com defensores distintos, não se pode olvidar a existência de diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, e de impetrações de
habeas corpus
, que acaba por atrasar ainda mais a tramitação do processo, haja vista a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação sobre as pretensões defensivas, bem como a obrigatoriedade de prestação de informações a este Tribunal de Justiça.

Conquanto aparentemente excessivo o lapso temporal para cumprimento das diligências requestadas na fase do art. 402 do CPP, pelo que se extraem das informações prestadas pela autoridade coatora, os autos já estão com vista ao Ministério Público para apresentação das alegações finais.

A propósito, neste particular, não obstante as alegações defensivas no sentido de que o prazo de diligência do art. 402 do CPP foi extrapolado, a autoridade coatora assinalou que, em 14/10/2021, determinou a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando imagens do Posto Amarelinho, no prazo de 10 dias.

Entretanto, em 17/3/2022, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação, razão pela qual reenviou-se o ofício à PF.

Nesse diapasão, não obstante o considerável tempo de prisão preventiva do paciente, não visualizo demonstrado nenhum desleixo por parte da autoridade coatora na condução do feito, razão pela qual, a meu viso, não há se falar em reconhecimento de excesso de prazo vindicado pela defesa.

Some-se a isso que, segundo consignado pela autoridade coatora em suas informações, a instrução processual já se encerrou, incidindo, portanto, o teor do enunciado da Súmula 52 do STJ
[5]
.

Fixadas tais premissas, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer:

“Prefacialmente, registre-se que a ação penal objeto da impetração é de conhecimento deste e. Tribunal, tendo
as matérias aqui deduzidas

[excesso de prazo e pertinência da prisão preventiva]
avaliadas nos autos do
HC n. 1007576-15.2022

[julgado em 1o/6/2021]
, cuja ordem foi denegada, por unanimidade, nos termos da seguinte ementa:

[...]

Feito o registro, diante do lapso temporal entre o julgamento da impetração anterior [1o/6/2021] e o protocolo da presente [18/5/2022], afigura-se recomendável o processamento da ação constitucional para verificar possível constrangimento ilegal.

Todavia, os fundamentos denegatórios permanecem hígidos.

Primeiro porque o
feito tem tido impulso regular
.

Extrai-se das informações do Juízo da causa que
o andamento processual é compatível com a complexidade da causa
, cujo suposto excesso de prazo para início da fase de apresentação de alegações finais foi provocado por requerimentos defensivos na fase de diligências (art. 402 do CPP).

Ademais,
foi certificado o encerramento das diligências
e o
feito está com vista ao órgão ministerial para apresentar memoriais
.

Nesse quadro,
‘não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para formação da culpa, se a instrução processual já foi encerrada e o feito está na iminência de ser encaminhado às partes para alegações finais e posterior prolação de sentença’
(TJMT, N.U 1004083-93.2022.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/4/2022).

Segundo porque, malgrado o período da segregação provisória,
permanecem inalterados os fundamentos da decisão constritiva, sobretudo pela periculosidade do paciente
[ex-Policial Militar do Estado de Mato Grosso], o qual é tido como indivíduo de alta periculosidade
[‘possui um Executivo de Pena no 0000956- 93.2008.8.11.0053, em trâmite na Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, com 04 (quatro) condenações pela prática dos delitos de Organização Criminosa, Roubo, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Furto’]
responsável, no seio do grupo criminoso, pela logística das drogas interceptadas pela prática do
‘arrocho’
.

Logo,
‘demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’
(TJMT, N.U 1007627- 89.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/05/2022)”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VAIL DA SILVA ABREU
, mantendo-se incólume a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Recomendo
, contudo, que a autoridade coatora imprima a celeridade necessária para o regular prosseguimento do feito, notadamente a prolação da sentença, após a apresentação das alegações finais pelas partes, haja vista se tratar de
réus presos
, considerando, sobretudo, o período de encarceramento cautelar decorrido até a presente data.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1003106-43.2020.8.11.0042 – “Operação Cérberus”.

[2]
Raimundo Gonçalves de Queiroz, Everaldo Alves Ferreira, Renan Araújo Queiroz, José de Barros Costa, Adelso Francisco dos Santos, Dionísio Ilário dos Santos Neto, Eudirza Regina da Silva Moraes e Fernando Paulo da Silva.

[3]
Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

[4]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 26/6/2020.

[5]
STJ, Súmula 52: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022